Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753241-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS, IURI CAMPOS NERES AGRAVADO: TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS e IURI CAMPOS NERES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0711590-57.2025.8.07.0010, proposta por TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMPOS em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 256681469 dos autos originários), o juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos/recorrentes desocupem voluntariamente o imóvel situado na QR 210, Conjunto J, Lote 32, Santa Maria/DF, no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação compulsória, com auxílio de força policial, se necessário, conferindo força de mandado à referida decisão. Na oportunidade, entendeu que a juntada da certidão de óbito da comodatária (ID 254585939 dos autos de origem) supriu a lacuna apontada na decisão anterior, configurando fato novo apto a ensejar a reapreciação do pedido. Reconheceu que, com o falecimento ocorrido em 29/07/2025 e a notificação extrajudicial de 08/09/2025, restou caracterizada a extinção do comodato e a recusa dos ocupantes em devolver o bem, configurando posse injusta e esbulho possessório, nos termos do art. 1.210, §1o, do Código Civil. Destacou a propriedade registral da autora e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção indevida da posse, sobretudo diante da condição de idosa da requerente e da necessidade de utilizar o imóvel ou seus frutos para custear despesas de saúde. Em suas razões de recorrer (ID 79022752), preliminarmente, os agravantes asseveram fazerem jus ao benefício da justiça gratuita e sustentam que a decisão impugnada concedeu liminar de desocupação sem considerar a contestação e reconvenção já protocoladas, violando o contraditório. Alegam que o imóvel é a residência da família há mais de quinze anos, adquirido com recursos da genitora, Evani, e que a transferência para a agravada ocorreu sem ciência da verdadeira adquirente, configurando omissão dolosa e enriquecimento ilícito. Argumentam que a saída imediata causará grave dano social e familiar, pois ambos estão desempregados, com filhos menores, sem condições de prover outra moradia. Ressaltam que a agravada reside no exterior há décadas, não comprovou necessidade urgente de venda e omitiu fatos relevantes, além de invocarem a função social da posse e precedentes que protegem a moradia consolidada. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na comprovação da aquisição do imóvel pela mãe dos agravantes, na posse prolongada e na inexistência de comodato verbal, bem como na má-fé da agravada. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminente perda do lar, com impacto severo sobre crianças e famílias vulneráveis. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar a ordem de desocupação até o julgamento da demanda originária. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido, assegurando a permanência dos agravantes no imóvel até decisão final. Sem recolhimento de preparo recursal, face ao pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 79051739, esta Relatoria determinou a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda de ambos, extratos bancários de todas as contas de titularidade de ambos, faturas de cartões de crédito de ambos, dentre outros. Os agravantes colacionaram os documentos de IDs 79290290 a 79290296 a fim de demonstrar o estado de penúria. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmenteconhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, de modo a comprovar a alegação de hipossuficiência suscitada em sede recursal o agravante Iuri juntou termo de aviso prévio com termo final em 07/08/2025, a par de, em sua CTPS, não constar registro de nenhum vínculo empregatício, e a fatura de cartão de crédito de sua titularidade no ID 79290295. Quanto ao recorrente Leonardo, fora juntado Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT não datado, comprovantes de dívidas e extrato de conta corrente (IDs 79290290, 79290293 e 79290294). As movimentações financeiras somadas à situação de desemprego corroboram o estado de hipossuficiência alegado. Registre-se que não fora observada circunstância que evidenciasse a existência de vínculos informais ou recebimento de valores expressivos pelos recorrentes. Importa observar, ainda, que, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a concessão de assistência judiciária gratuita pressupõe a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos. A aplicação desse parâmetro ao caso em análise conduz à conclusão de que os agravantes preenchem os requisitos necessários, uma vez que lograram êxito em demonstrar de forma clara e documentada a renda familiar efetiva. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça fora pleiteada no juízo originário tão somente em sede de contestação (ID 256383204, na origem). Diante deste contexto processual, o deferimento da gratuidade deve ser deferido apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse no que tange aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DOS AGRAVANTES, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso dos autos, a decisão de origem apoiou-se, essencialmente, na prova da propriedade registral da agravada (ID 253129220) e na suposta extinção de comodato verbal, decorrente do óbito da genitora dos recorrentes, circunstância que tornaria injusta a posse dos agravantes. Todavia, os argumentos e documentos apresentados na origem e no presente recurso gizam dúvida substancial quanto à robustez do direito invocado para sustentar a determinação de desocupação em sede liminar. A posse, segundo afirmam os agravantes, perdura há mais de quinze anos, exercida de forma contínua e com ânimo de moradia, inclusive após o falecimento da mãe deles. A controvérsia instaurada é complexa, envolvendo alegações de simulação na transferência do imóvel. Questões dessa ordem exigem ampla dilação probatória, com análise minuciosa das provas e circunstâncias que permeiam o negócio jurídico. A jurisprudência desta e. Corte orienta que em hipóteses de matéria fática controvertida em ações possessórias, a prudência recomenda a preservação do status quo até o exaurimento da instrução. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO. DÚVIDA. PERMANÊNCIA DA OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. FASE INSTRUTÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão da liminar em Ação Possessória de força nova depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão à posse e a perda da posse esbulhada. 2. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto. Nos contratos de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil. 3. Existindo dúvidas acerca dos requisitos autorizadores para a concessão de Liminar nas ações possessórias, cabe ao Magistrado determinar maior instrução probatória antes de proferir Decisão sobre o tema. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1429615, 0702998-59.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2022, publicado no DJe: 20/06/2022.) Registre-se, ainda, que o fato de a agravada residir no exterior há décadas, embora não lhe retire o direito de propriedade, mitiga a urgência da medida, tornando menos premente a desocupação imediata quando comparada ao risco de dano irreparável aos agravantes. Nesse contexto, o perigo de dano aos recorrentes revela-se evidente e de natureza gravíssima. A decisão agravada determina a desocupação compulsória do imóvel que constitui residência dos agravantes e de suas famílias, incluindo filhos menores. A iminente perda do lar por núcleo familiar em situação de vulnerabilidade social, com genitores desempregados, representa impacto social e humano de difícil reversão, sobreleva-se, em juízo de ponderação, ao direito patrimonial da agravada, ainda que relevante. Por conseguinte, a manutenção da liminar de desocupação sem base probatória sólida acerca da existência do comodato e da natureza da posse dos agravantes mostra-se prematura, sendo mais adequado que a questão seja decidida após o contraditório e a instrução processual. Desse modo, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação. Com estas considerações, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 17:18:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dosTribunais, p.422. 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1